Tribunal: STF
Processo: ARE 1275598
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA, NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.779/1999: IMPOSSIBILIDADE. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA: MORA INJUSTIFICADA DO FISCO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CREDITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO, ISENTO OU SUJEITO A ALIQUOTA ZERO. PRINCIPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. LEI Nº 9.779/99. BENEFICIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A OPERAÇÕES ANTERIORES AO SEU ADVENTO E A SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS EM SEUS DISPOSITIVOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DE MESMA ESPÉCIE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. 
    - Preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita, afastada.
    - Ainda que o pedido inicial tenha sido formulado de maneira confusa, valendo-se os impetrantes de alegações relativas a situações distintas, a leitura acurada da peça exordial dá ao julgador condições de conhecer a pretensão da parte autora de maneira a possibilitar o julgamento nos limites do pedido, o que foi efetivamente feito quando da prolação da sentença.
    - A controvérsia em julgamento refere-se à possibilidade de o contribuinte se creditar do valor do IPI decorrente da aquisição de insumos, matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, quando os produtos industrializados são não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.
    - O direito à postulação ao creditamento do IPI prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32.
    - Malgrado o entendimento pessoal do Relator, a eg. Primeira Turma, assim como as demais Turmas desta Corte Recursal, vem firmando reiterados precedentes no sentido da impossibilidade de aplicação dos ditames da Lei 9779/99 aos fatos geradores anteriores à sua vigência, desde que a referida norma veicula, em verdade, incentivo fiscal, não prescindindo da edição de lei ordinária para a autorização do contribuinte a dele beneficiar-se.
    - O direito ao aproveitamento do crédito de IPI em casos em que a operação de saída é sujeita à alíquota zero ou é isenta não emana da Constituição Federal, ao invés, revela-se como inegável incentivo fiscal. E por se tratar de incentivo fiscal fez-se necessária a edição de lei ordinária autorizando o contribuinte compensar o Crédito resultante de tributo pago e não compensado na saída do tributo, sob pena de se afrontar o parágrafo 6º do art. 150 da Constituição Federal, o qual exige lei específica para a concessão de crédito presumido de IPI. (AC 41 04661PE; Relator Desembargador Federal FRANCISCO CAVALCANTI; DJ: 28/0212008, p: 1250)
    - Apenas com o advento da Lei nº 9.779/99, assegurou-se o aproveitamento do crédito de IPI na hipótese em que há recolhimento na operação de entrada (na aquisição de insumos sujeitos ao pagamento de IPI) e não há recolhimento na saída, porquanto o produto final está sujeito à alíquota zero ou é isento. (mesmo precedente acima citado).
    - Não estando inscrito na regra beneficiadora que na saída dos produtos não-tributados podem-se aproveitar os créditos de IPI recolhidos na etapa antecessora, não se reconhece o direito do contribuinte, sob pena de ser atribuída eficácia extensiva ao comando legal. (REsp 917236/RN; Rel: Ministro JOSÉ DELGADO; DJ: 02/08/2007 p. 414)
    - Inexistência de autorização legal, à época da propositura da ação (30/04/2001), para a realização da compensação entre tributos de espécies diversas pelo próprio contribuinte, sendo indispensável o seu requerimento à Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96.
    - Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei 10.637/02, que dispensou a obrigatoriedade de requerimento à Secretaria da Receita Federal. Assim, a compensação pela via judicial só poderia ocorrer entre tributos da mesma espécie, na forma da Lei n.º 8.383/91, isto é, apenas com o próprio IPI.
    - É devida a correção monetária dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos e matéria-prima utilizados na fabricação de produtos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não tributados, quando o ente público impõe resistência ao aproveitamento dos créditos. - Em se tratando de créditos havidos em data posterior ao advento da Lei 9.250/95, a correção monetária deve incidir com base na Taxa SELIC, que apresenta, como já consagrado pela jurisprudência, natureza dúplice, conglomerando fator de correção monetária e juros de mora, excluindo, portanto, a cumulação com quaisquer outros índices, sob pena de bis in idem. - Apelações e remessa obrigatória providas, em parte” (fls. 120-121, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (fl. 161, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o § 6º do art. 150 e o inc. II do § 3º do art. 153 da Constituição da República. 
    Salienta que, “nos termos do acórdão a fruição dos créditos reivindicados do IPI podem ser aproveitados nos termos da Lei nº 9.779/99. Ocorre que, em assim decidindo, incorreu em violação ao art. 11 da Lei nº 9779/99, pois o produto final da recorrida é não tributado, hipótese não contemplada pela lei 9779/99” (fl. 25, vol. 3).
    Ressalta que “o desacerto do acórdão, permissa venia, foi autorizar a manutenção do crédito de IPI, referente às aquisições dos insumos, matéria-prima e material de embalagem, em situação não amparada pelo art. 11 da Lei nº 9.779/99, in casu, produto não tributado, quê prevê taxativamente duas hipótese: produto isento ou tributado à alíquota zero” (fl. 28, vol. 3).
    Assinala que “o Plenário do STF, quando do julgamento dos recursos extraordinários 460.785, 562.680 e 475.551, por maioria, decidiu que somente depois da entrada em vigor da Lei 9779/99 é que se tornou possível a compensação de créditos de IPI, consoante se pode verificar de notícia extraída da página do STF na Internet, datada de 06/05/09” (fl. 28, vol. 3).
    Argumenta que “o direito ao aproveitamento dos créditos de IPI, quando a operação de saída é isenta ou sujeita à alíquota zero, somente surgiu a partir de 1º de janeiro de 1999” (fl. 32, vol. 3).
    Sustenta que “tanto o Colendo Supremo Tribunal Federal quanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidaram jurisprudências no sentido de que não deve haver a incidência da correção monetária nos créditos de natureza escritural” (fl. 35, vol. 3).
    Assevera que “qualquer crédito do contribuinte que não tenha sido reconhecido pela autoridade administrativa e, por isso, seja alvo de discussão judicial, somente poderá ser objeto de compensação após o trânsito em julgado da respectiva decisão, nos termos do dispositivo legal supra transcrito, o qual deverá ser observado em qualquer hipótese” (fl. 37, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fl. 104, vol. 3) 
    No agravo, a agravante alega que “a leitura do recurso extraordinário da União revela que o apelo defende que, o v. acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da apelante ao crédito e aproveitamento do IPI, mesmo no caso da saída do produto não estar sujeito a tributação, acabou por contrariar o art. 153, § 3º, inciso II, da Carta Magna, pois, emprestou interpretação equivocada ao princípio da não-cumulatividade e não observou a vedação expressa contida no § 6º do artigo 150, da Constituição Federal, que exige lei específica para o aproveitamento do crédito de IPI, in casu, o que só ocorreu a partir da Lei nº 9779/99” (fl. 119, vol. 3). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “O caso ora em exame, versa sobre creditamento de valores efetivamente pagos quando da aquisição de insumos e produtos intermediários aplicados na industrialização de produtos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. (…)
    Assim, ressalvando meu ponto de vista pessoal, passo, agora, a acostar-me aos diversos precedentes desta Corte Recursal para entender que as disposições contidas na Lei 9779/99 não se aplicam aos fatos geradores pretéritos. 
    É importante salientar, ainda, que a possibilidade de creditamento do IPI prevista no art. 11 da Lei 9779/99 restringe-se aos casos de industrialização de produtos isentos e sujeitos à alíquota zero, não se admitindo, portanto, a extensão - do benefício fiscal ali inscrito para as situações de produtos finais imunes ou não tributados, desde que não alcançados pela norma instituidora do citado incentivo. (…)
    Diante dos fundamentos apresentados, tenho que não há amparo legal ao creditamento de valores atinentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI recolhidos quando da aquisição de insumos, matérias-primas e material de embalagem a serem utilizados na industrialização de produtos não tributados. Em relação aos produtos finais isentos de IPI ou tributados à alíquota zero, apenas com o advento da Lei 9779/99 foi instituído o benefício fiscal possibilitando o dito creditamento. 
    No caso dos presentes autos, as impetrantes ora sustentam que os produtos resultantes de suas atividades empresariais são isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributados pelo IPI (ver inicial, apelação e contrarrazões), assim, admitindo a possibilidade de que o processo de industrialização realizado pelas impetrantes resulte também, como afirmam, em produto final isento ou sujeito à alíquota zero, passo a analisar a matéria relativa à compensação dos créditos e à incidência de correção monetária. 
    Esclareço, por oportuno, que os créditos a serem compensados, conforme já explicitado anteriormente, referem-se a fatos geradores ocorridos a partir da vigência da Lei 9779/99” (fls. 102-110, vol. 2).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o direito do contribuinte de utilizar-se de crédito relativo a valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, decorrente de aquisição de matéria-prima a ser empregada em produto final beneficiado pela isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei n. 9.779/1999, não sendo aplicável retroativamente a norma. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INSUMOS OU MATÉRIAS PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. ART. 153, § 3º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Direito ao creditamento do montante de Imposto sobre Produtos Industrializados pago na aquisição de insumos ou matérias primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial é isenta ou sujeita à alíquota zero. 2. A compensação prevista na Constituição da República, para fins da não cumulatividade, depende do cotejo de valores apurados entre o que foi cobrado na entrada e o que foi devido na saída: o crédito do adquirente se dará em função do montante cobrado do vendedor do insumo e o débito do adquirente existirá quando o produto industrializado é vendido a terceiro, dentro da cadeia produtiva. 3. Embora a isenção e a alíquota zero tenham naturezas jurídicas diferentes, a consequência é a mesma, em razão da desoneração do tributo. 4. O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade, não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, pois o ciclo não se completa. 5. Com o advento do art. 11 da Lei n. 9.779/1999 é que o regime jurídico do Imposto sobre Produtos Industrializados se completou, apenas a partir do início de sua vigência se tendo o direito ao crédito tributário decorrente da aquisição de insumos ou matérias primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou submetidos à alíquota zero. 6. Recurso extraordinário provido” (RE n. 475.551, do qual fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 13.11.2009).
    “IPI - CREDITAMENTO - ISENÇÃO - OPERAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 9.779/99. A ficção jurídica prevista no artigo 11 da Lei nº 9.779/99 não alcança situação reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI que a antencedeu” (RE 562.980, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 4.9.2009).
    7. Quanto à verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pela Lei n. 9.779/1999, a apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade. 1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.485-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.8.2012).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. AQUISIÇÃO DE INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI Nº 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, consoante as Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia acerca da abrangência do benefício instituído pelo art. 11 da Lei nº 9.779/1999, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 459.935-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PRODUTOS COM SAÍDAS NÃO TRIBUTADAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O regime jurídico do IPI se completou com o art. 11 da Lei 9.779/1999, de modo que o direito de creditamento das saídas isentas, não tributadas ou sujeitas à alíquota zero somente mostra-se possível com o advento do referido diploma legal. Precedentes. 2. Apesar de possuírem naturezas jurídicas díspares, não há diferenciação nas situações em que os produtos estão sujeitos a saídas isentas, não-tributadas ou reduzidas à alíquota zero, pois a consequência jurídica é a mesma dentro da cadeia produtiva, em razão da desoneração tributária do produto final. 3. O juízo de retratação da sistemática da repercussão geral não se confunde com novo julgamento de recurso extraordinário. Nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe tão somente verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma. Na hipótese de diferença entre os dois, retratar-se. Caso haja identidade, mantém-se o acórdão. Ir além significaria fazer as vezes do Supremo Tribunal Federal em termos de competência jurisdicional. 4. A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 379.843-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.3.2017).
    8. Quanto à alegação de “que não deve haver a incidência da correção monetária nos créditos de natureza escritural” (fl. 35, vol. 3), o Tribunal de origem decidiu:
    “Quanto à possibilidade de incidência de correção monetária dos créditos do IPI, é remansosa a jurisprudência no sentido de seu cabimento quando o ente público impõe indevida resistência ao aproveitamento dos referidos créditos, obrigando o contribuinte a ingressar na via judicial. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em enriquecimento sem causa do Fisco. (...)
    Assim, a correção monetária, considerando se tratar de créditos havidos em data posterior à vigência da Lei 9250/95, deve incidir com base na taxa SELIC, que apresenta, como já consagrado pela jurisprudência, natureza dúplice, conglomerando fator de correção monetária e juros de mora, excluindo, portanto, a cumulação com quaisquer outros índices, sob pena de bis in idem” (fl. 116, vol. 2).
    Este Supremo Tribunal assentou ser devida a correção monetária dos créditos escriturais do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI quando houver atraso injustificado da Fazenda Nacional, como se tem na decisão da instância antecedente, em matéria que não pode ser revista nesta sede recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA DO FISCO A SUA ESCRITURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. 1. Apesar de ter sido alegado durante todo o processo que a escrituração tardia dos créditos tributários se deu em razão de óbice imposto pelo Estado, tal alegação não foi apreciada pelo acórdão embargado. Configurada, assim, omissão passível de correção por meio de embargos de declaração. 2. Fazem jus à correção monetária os créditos tributários tardiamente escriturados em função de oposição injustificada do Fisco (RE 200.379-ED-ED-EDv, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 05-05-2006). 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário e reconhecer o direito da demandante à correção monetária dos créditos tributários pleiteados” (RE n. 372.975 AgR-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.6.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Correção monetária em créditos presumidos de IPI, PIS e COFINS. Benefício fiscal. Ofensa reflexa. 4. Jurisprudência da corte. Precedentes. 5. Análise de fatos e provas. Súmula 279. 6 agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 795.659-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 582.461-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a legitimidade da incidência da Taxa Selic para atualização de débitos tributários:
    “1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea i no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (Plenário, DJe 18.8.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora